Tribunal: TJMT
Processo: 1014424-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014424-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA POMPERMAYER - CPF: 775.443.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), ARENA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 04.494.844/0001-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REJEITADA. PENHORA. BEM DE FAMILIA. IMÓVEL RESIDENCIAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
pré
-executividade e manteve leilão judicial de imóvel penhorado, em execução de título extrajudicial, com base na falta de comprovação da natureza residencial do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)
saber se houve supressão de instância em razão da juntada de documentos na fase recursal;
(
ii
) saber se é cabível a Exceção de
pré
-executividade para alegar impenho
rabilidade fundada em alegação de ser bem de família; e (
iii
) saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, conforme previsto na Lei no 8.009/1990.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para alegação de matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família.

4. Documentos juntados no Agravo de instrumento, mas já apresentados no Juízo de origem não são considerados “documentos novos”, o que afasta a alegação de supressão de instância.

5. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 recai sobre o imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar, independentemente da existência de outros imóveis ou da averbação da condição protetiva na matrícula.

6. O Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica, elaborado por perito judicial, atesta a natureza residencial do imóvel, demonstrando tratar-se de construção destinada à moradia, com características compatíveis com o uso familiar.

7. A agravante apresentou documentos suficientes a indicar a destinação residencial do imóvel, como contas de consumo e documentos pessoais de membros da entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A alegação de impenhorabilidade fundada em bem de família pode ser veiculada por meio de Exceção de
pré
-executividade, por constituir matéria de ordem pública.

2.O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar é impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990, independentemente de averbação específica ou da existência de outros bens imóveis.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/1990,
arts
. 1o e 5o; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.10.2016,
DJe
17.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.300/RJ, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ, REsp 2.142.338/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.996.754/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.11.2022,
DJe
06.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2516494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.04.2025,
DJe
23.04.2025; TJMT, AI 1024852-57.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Arena Indústria e Distribuidora de Produtos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial no 1026900-57.2024.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora agravante e manteve o leilão judicial do imóvel penhorado, designado para o dia 14/05/2025.

A agravante alega que o imóvel penhorado é seu único bem utilizado como residência familiar, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou provas da destinação residencial do imóvel e baseou-se em argumentos frágeis, como a existência de lotes sem edificação e divergência cadastral de endereço. Alega, ainda, desproporcionalidade entre o valor do imóvel (R$ 5,5 milhões) e da dívida (R$ 364 mil), bem como a existência de ação revisional com tentativa frustrada de acordo. Requereu, por isso, a concessão de efeito suspensivo para suspender o leilão judicial designado, e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem (id. 284748866).

Deferi o feito suspensivo para
sustar

a realização do leilão designado para o dia 14/05/2025, até o julgamento deste agravo de instrumento (id. 284770384).

O agravado Cooperativa de Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT apresentou contrarrazões sustentando, em preliminar, o não conhecimento da exceção de
pré
-executividade por inadequação da via eleita, por se tratar de matéria que exige dilação probatória, e apontou violação ao duplo grau de jurisdição pela juntada de documentos novos apenas no recurso. No mérito, requer a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso (id. 290543879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Não cabimento da exceção de
pré
-executividade

A agravada sustenta que a impenhorabilidade do bem exigiria dilação probatória, de forma que não é cabível opor Exceção de
pré
-executividade ao caso.

Cumpre registrar que o instituto da Exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa conferido ao executado para rechaçar nulidades manifestas, demonstráveis de plano, que devem, inclusive, ser reconhecidas de ofício pelo julgador, prescindindo de qualquer dilação probatória.

Assim, por ser a impenhorabilidade de bem de família matéria de ordem pública, podendo ser examinada, até mesmo de ofício, não há que se falar em inadequação da via eleita.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

2. Da supressão de instância.

A agravada afirma que a agravante, ao interpor o Agravo de instrumento, juntou novos documentos que não foram apresentados na Exceção de
pré
-executividade, o que configuraria tentativa de suprimir instância e violar o duplo grau de jurisdição.

Todavia, os documentos em questão foram oportunamente acostados nos autos originários, por ocasião do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a Exceção de
pré
-executividade, motivo pelo qual não há falar em supressão de instância. (Primeira instância, Id. 192290681, Id. 192290681 e Id. 192290686). Ainda, as imagens anexadas também estão presentes no Laudo pericial realizado pelo perito nomeado pelo Juízo (Primeira Instância, Id. 173321027)
.

Portanto, os documentos juntados no recurso não são novos e foram apresentados no Juízo de origem
, o que afasta a alegação de supressão de
inst
â
n
cia.

Se
não
bastasse,
a
j
urisprudência reconhe
ce
que eventual inovação probatória não impede o conhecimento do recurso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública que será, posteriormente, submetida a ampla defesa e ao contraditório. Confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO AFASTANDO
A IMPENHORABILIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, À LUZ DOS NOVOS DOCUMENTOS, DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA DO BEM, OBSERVADO O CONTRADITÓRIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública" (
AgInt
nos E
Dcl
no AR
Esp

n .
1.039.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, D
Je
de 17/11/2017.
2 .
Hipótese em que não houve decisão definitiva afastando a impenhorabilidade, pois a decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi objeto de embargos de declaração, com a juntada de novos documentos, seguido de agravo de instrumento.3.
Estando aberta a instância, não havia óbice ao Juízo de origem ou mesmo ao Tribunal de origem para conhecimento e análise da matéria de ordem pública.
Precedentes .
4. Ausência de impugnação do capítulo da decisão agravada que reconheceu a possibilidade de juntada extemporânea de documentos no processo, desde que possibilitado o contraditório, permanecendo íntegros e suficientes os fundamentos adotados.5.
Impossibilidade de conhecimento da alegação de fato novo, em razão da ausência de prequestionamento e pela vedação à supressão de
instância .Agravo
Interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2516494 GO 2023/0401340-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Também, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Execução de título extrajudicial proposta por Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de Arena Indústria e Distribuidora de Produtos Ltda., com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 364.488,63.

No curso da execução, foi determinada a penhora de imóvel urbano registrado sob a matrícula no 128.475 do 6o CRI de Cuiabá, avaliado pelo perito judicial em R$ 5.564.000,00, com posterior designação de hasta pública para os dias 14/05/2025 e 21/05/2025.

A executada opôs Exceção de
pré
-executividade, alegando a impenhorabilidade do bem por se tratar de residência da sócia da empresa, o que foi rejeitado pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de prova robusta e necessidade de dilação probatória.

A matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar se o imóvel preenche os requisitos da Lei no 8.009/90 para ser considerado bem de família e, consequentemente, determinar a manutenção ou o levantamento da penhora.

Nos termos da Lei no 8.009/90, o imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável para a satisfação de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação. O artigo 1o da referida lei dispõe:

"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."

Importante destacar que, uma vez indicada pelo devedor a natureza de bem de família do imóvel, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer a penhora.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (
ab
initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar,
mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família
na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.
" (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe
17/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.
3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula no 7/
STJ .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995300 RJ 2021/0330863-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023) (destaquei).

A agravante afirma que o imóvel penhorado – situado na Travessa dos Angicos, Quadra 09, Lote 26, no Bairro Parque
Ohara
, em Cuiabá/MT – constitui a única moradia de sua sócia-proprietária, Sra. Sônia
Pompermayer
, e de sua família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da legislação de regência.

Nesse sentido, observo que o Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica, elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, Sr. Miguel José
Kalix
Ferro, comprova a natureza residencial e familiar do bem, conforme própria classificação constante do documentos: (Primeira Instância, Id. 173321027):

O referido Laudo pericial, ainda, descreve o imóvel como uma edificação composta por múltiplos blocos com estrutura típica de moradia permanente, como suítes com closet, cozinha, lavanderia, espaço gourmet, piscina, garagem coberta e área de lazer integrada. (Primeira Instância, Id. 173321027):

A agravante trouxe, ainda, por ocasião da Exceção de
pré
-executividade, diversos documentos aptos a indicar o uso residencial do bem, acostando conta de energia elétrica com consumo significativo no referido endereço (id. 187710771) e fatura de serviços de internet em nome da sócia (id 187710775).

Foram juntados, também, documentos pessoais dos filhos da sócia (ids
187710768
e 187710770), reforçando a tese de configuração de núcleo familiar, bem como fotografias do imóvel, idênticas aquelas já juntadas no Laudo pericial do imóvel.

Muita embora o Juízo de origem tenha considerado
a ausência
de prova da residência e indeferida a Exceção de
pré
-executividade, é certo que o próprio Laudo técnico confeccionado pelo Perito do Juízo, que já consta
va
nos autos antes da interposição da Exceção, comprovou a natureza residencial do bem, fato que sequer foi considerado na decisão agravada.

Logo, comprovada a utilização do imóvel como moradia, incumbe ao credor o ônus de demonstrar que o bem não possui tal natureza, o que não ocorreu na espécie.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES DA EXECUTADA. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora de imóvel alegadamente caracterizado como bem de família, no bojo de execução de título extrajudicial. O imóvel foi apontado como residência dos genitores da executada e seus filhos, sendo, segundo a agravante, o único bem utilizado como moradia da entidade familiar.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, conforme previsto na L. no 8.009/1990, e, em consequência, se deve ser mantida ou levantada a penhora incidente.

III. Razões de decidir 3. A proteção legal conferida pela L. no 8.009/1990 abrange o imóvel destinado à moradia da entidade familiar, ainda que o devedor não resida pessoalmente no bem, sendo suficiente que o imóvel sirva de residência permanente aos seus familiares.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus de comprovar a descaracterização do bem de família recai sobre o credor, uma vez apresentados indícios mínimos da função residencial do bem.
5. A indicação de outro endereço para fins de citação ou a ausência de titularidade direta da residência por parte da executada não são suficientes para afastar a impenhorabilidade, desde que demonstrado o uso do imóvel pela entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no 19.239 do CRI de Jaciara/MT e determinar o levantamento da penhora.

Tese de julgamento: “1. O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar é impenhorável, nos termos da L. no 8.009/1990, ainda que o executado não resida pessoalmente no bem. 2. Apresentados elementos mínimos quanto à destinação residencial do imóvel, incumbe ao credor o ônus de comprovar a descaracterização da proteção legal do bem de família.”

Dispositivos relevantes citados: L. no 8.009/1990,
arts
. 1o e 5o; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 06.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.300/RJ, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a T., j. 18.12.2023; STJ, REsp 2.142.338/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 11.02.2025, TJMT 1024852-57.2024.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, J. 29/10/2024. (N.U 1005025-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Ademais, não é necessária a averbação da condição de bem de família na matrícula do imóvel para que este seja reconhecido como impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90, conforme corrobora a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E
CONVENCIONAL .
COEXISTÊNCIA E PARTICULARIDADES. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. OBRIGAÇÕES PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. BEM DE FAMÍLIA
CONVENCIONAL .
OBRIGAÇÕES POSTERIORES À INSTITUIÇÃO. 1. O bem de família legal (Lei n. 8 .009/1990) e o convencional
( Código
Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente. A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito - entidade familiar -, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência. O bem de família convencional, decorrente da vontade do instituidor, objetiva, primordialmente, a proteção do patrimônio contra eventual execução forçada de dívidas do proprietário do bem.
2 .
O bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico, bastando para sua formalização que o imóvel se destine à residência familiar. P
or sua vez, para o voluntário, o Código Civil condiciona a validade da escolha do imóvel à formalização por escritura pública e à circunstância de que seu valor não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente no momento da afetação. [...] (STJ - REsp: 1792265 SP 2018/0317074-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)

O fato de haver outros imóveis registrados em nome da agravante, conforme comprovam as certidões de matrícula juntadas pelo agravado (matrículas
nos
97.538, 99.503 e 99.504), não afastam a proteção legal conferida ao bem efetivamente utilizado como residência da entidade familiar, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 8.009/90:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.

A propósito, colho o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA .
IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2022) (destaquei)

Portanto, ao rejeitar a Exceção de
pré
-executividade sem considerar o acervo probatório que apontava o imóvel penhorado como residência familiar, houve afronta à função social da moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, merecendo a reforma da decisão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento e reconheço a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no 128.475 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, de propriedade da empresa Arena Distribuidora de Produtos EIRELI, por se tratar de bem de família, e, por conseguinte, determino o levantamento da penhora sobre o referido bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025